Tribunal: TJDFT
Processo: 0751656-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. ASSOCIAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por dano moral cumulada com repetição de indébito.
2. Pedido inicial visava à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelamento de descontos em benefício previdenciário e condenação da parte requerida à devolução dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.
3. A r. sentença reconheceu a inexistência de vínculo e determinou a restituição simples de R$ 255,12, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos no benefício previdenciário autorizam a condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por razoabilidade e proporcionalidade, em valor superior ao percentual inicialmente arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autora foi submetida a descontos mensais em seu benefício previdenciário por quase 1 ano e 8 meses, sem qualquer autorização ou vínculo com a associação, configurando violação a direitos da personalidade.
6. A jurisprudência deste e. Turma reconhece que descontos indevidos em aposentadoria, sem autorização, configuram má-fé e ensejam reparação por danos morais.
7. Considerando os parâmetros jurisprudenciais, o tempo de duração dos descontos, o valor envolvido e o abalo emocional sofrido, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
8. Quanto aos honorários advocatícios, a condenação em 10% sobre o valor da condenação de R$ 5.255,12 foi considerada irrisória.
9. Aplicou-se o critério da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, considerando o grau de zelo, a natureza da causa e o tempo de tramitação, para fixar os honorários em R$ 1.000,00.
IV. DISPOSITIVO10. Apelação conhecida e provida.